Tribunal: TJDFT
Processo: 0040901-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido.

2. Constatada a contradição no julgado, esta deve ser sanada.

3. Embargos de declaração providos parcialmente.